Tribunal: TJSP
Processo: 2126057-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Mútuo. Ação de execução de título extrajudicial.
Alegação de impenhorabilidade do valor bloqueado, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Ausência de demonstração de que a quantia objeto da constrição judicial foi recebida por liberalidade de terceiro e se destina ao seu sustento. Decisão mantida.
Recurso não provido.